Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-41.2023.8.11.0084
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-41.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 919.992.601-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECUR
SO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o réu a reparar danos ambientais e a realizar obrigações de fazer. O recorrente sustenta que a sentença julgou pedidos diversos dos constantes na petição inicial, configurando julgamento extra petita, e pleiteia a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento extra petita e se a sentença deve ser anulada.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a sentença recorrida analisou e julgou pedidos que não foram formulados na petição inicial, impondo obrigações de fazer não solicitadas. Além disso, a sentença deixou de apreciar pedidos expressamente constantes na inicial, como a compensação por dano moral difuso. Diante disso, configurou-se julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência, sendo necessária a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:
“A sentença que julga pedidos diversos dos constantes na inicial caracteriza julgamento extra petita, devendo ser anulada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 06.06.2013; TJMT, N.U. 0001472-35.2016.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023; TJMT, N.U. 00180464-32.014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da

Vara
Única da Co
marca de
Apiacás

(MT)
,
que, nos autos da
ação civil pública nº

1000265-41.2023.8.11.0084
, movida em face de
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos c
ontidos na inicial, condenando
a parte
requerid
a
(
ora apelado
)
:

(
1
)

em
obrigações
de fazer
,
consistente
s
:

(1.1)
na
recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio de reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências
da SEMA
e IBAMA
;
(1.2)
na obtenção de autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 (sessenta) dias;
e
(1.3)
na obtenção
do devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 (sessenta) dias; e (2) em indenizar
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a
ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo
Municipal do Meio Ambiente.
O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação
,
registrado
sob o
Id.
220323181
.

Em síntese,
a
duz
que a sentença proferida analisou e julgou pedidos diversos daqueles que foram originalmente formulados na petição inicial, dentre os quais:
(1)
a
abstenção do requerido de
realizar
atividades relacionadas ao comércio e transporte de madeira sem licença ambiental;

(2)
a
compensação pelo dano moral difuso mediante a doação de mudas de árvores nativas;
e
(3)
o
pagamento de indenização
por dano material
e
por dano moral coletivo
.
Segundo o recorrente, isso configura nulidade por julgamento
extra petita
, devendo
a sentença recorrida ser anulada
com
o consequente
retorno
dos autos
à instância de origem, ou,
julgamento por este e.
Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

O
apelado
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
não se manifestou. Aliás, foi considerado revel pelo d. Juízo
a quo
, uma vez que
,
regularmente citado, não compareceu nos autos

tampouco constituiu advogado para apresentar defesa
,
conforme informam as certidões contidas nos Ids.
220323157,

220323179
.

Instada, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça
não se manifestou nos autos (Id.
221188193
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado,

cuida
-se de recurso de apelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Apiacás
(MT) nos autos da ação civil pública nº

1000265-41.2023.8.11.0084
.

Dos autos, extrai-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a
juizou ação civil pública em face de
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
,

objetivando a

responsabilização civil por dano ambiental, caracterizado pel
o
depósito
irregular

de 93,95 m3 de madeira
,
sem a devida autorização do órgão ambiental competente,

no imóvel rural denominado Fazenda Universal, localizado no município de
Apiacás
(MT),
conforme
fiscalização realizada em 06.08.2020 por agentes da SEMA-MT
.
Ademais, a
lém do produto florestal
encontrado no local
,
foram apreendidos 01 (um) Trator E
steira AD7B
e 01 (um) Trator CBT-8260, utilizados
n
a exploração ilegal,
arraste
e depósito

da
madeira
, visando seu posterior
transporte e comercializaç
ão.

O d. Juízo
a quo
proferiu
sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenan
do o requerido (
ora
apela
do
) a reparar o

dano

causado
ao meio ambiente, mediante:

(
1
)

obrigações de fazer
,
consistente
s:
(1.1)
na recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio de reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências
da SEMA
e IBAMA;
(1.2)
na obtenção de autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 (sessenta) dias; e
(1.3)
na obtenção do devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 (sessenta) dias; e
(2)
indenização, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a
ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a
partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo
Municipal do Meio Ambiente. O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência
recursa
l
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a
anulação da sentença
recorrida
com o retorno dos autos à instância de origem, ou,
julgamento diretamente por este e.
Tribunal
de Justiça, nos termos do
art. 1.013, § 3º, do CPC.

Para
sustentar sua pretensão
, argumenta que a sentença recorrida analisou e julgou pedidos diversos daqueles que foram originalmente formulados na petição inicial, dentre os quais: (1) a
abstenção do requerido de
realizar
atividades relacionadas ao comércio e transporte de madeira sem licença ambiental;
(2) a
compensação pelo dano moral difuso mediante a doação de mudas de árvores nativas;
e
(3) o
pagamento de indenização por danos materiais e valor a ser estipulado para o dano ambiental extrapatrimonial.

Segundo o recorrente, isso configura nulidade por julgamento
extra petita
.

Pois bem.

A análise da controvérsia posta no presente recurso envolve a interpretação do princípio da congruência, o qual exige a correlação entre o pedido e o provimento judicial a ser exarado pelo
M
agistrado,
sob pena
da ocorrência de julgamento
extra petita
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir”
(
STJ,
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS
, Rel. Min
.
João Otávio
d
e Noronha, Terceira Turma, j
. 06.06.
2013
)
.

Com efeito, o pedido delimita e estabelece as balizas para a prestação jurisdicional. Desse modo, é vedado ao
M
agistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC,
arts
. 141 e 492). Cuida-se, na verdade, da normatização do princípio da congruência ou adstrição, o qual preleciona que o
M
agistrado deve decidir a lide nos termos e nos limites objetivados pelas partes.

Segundo Nagib de Melo Jorge Neto, o princípio da congruência é uma consequência do princípio dispositivo e diz que o juiz, ao julgar a causa, deve se restringir ao que foi pedido pelas partes; além disso, a sentença somente será eficaz para aqueles que participaram do processo na condição de autor, réu ou oponente. Conclui dizendo que a congruência é, assim, a correspondência que deve haver entre o que foi pedido pelas partes e o que foi objeto de análise, na fundamentação, e de decisão, no dispositivo (JORGE NETO, Nagib de Melo. Sentença Cível. 3ª ed. rev.
ampl
. e atual. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2012, p. 35-36).

Infere-se da inicial que o autor coletivo (ora apelante)
almeja
a responsabilização civil por dano ambiental
provocado pela
parte requerida (ora apelada)
, consubstanciado
no
depósito irregular de 93,95 m3 de madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
constatado em 06.08.2020 durante fiscalização conduzida por agentes da SEMA-MT no
imóvel rural denominado Fazenda Universal, localizado no município de
Apiacás
(MT)
.

Ao ajuizar a ação civil pública, o apelante
formul
ou
os seguintes pedidos:

“X.
DOS PEDIDOS

[...]

3
) Ao final, que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na presente ação, a fim de o requerido ser condenado a:

a) abster-se de promover qualquer atividade referente ao transporte, manutenção, exposição à venda etc., de madeira, sem a devida autorização e licença dos órgãos ambientais competentes ou em desacordo com suas normas regulamentares,
sob pena
de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

b) A título de compensação pelo dano moral difuso, seja compelido a doar 200 (duzentas) mudas de espécie nativa da madeira apreendida, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Apiacás
/MT, as quais serão destinadas à execução de projetos de reflorestamento no Município;

c) pagar indenização pecuniária pelos danos materiais, estes estipulados no valor de R$ 76.005,69 (setenta e seis
mil, cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme restou devidamente apurado no Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, além daqueles a serem apurados em sede de liquidação de sentença, a serem destinados ao Fundo Estadual ou Municipal do Meio Ambiente;

d)
O pagamento de valor, arbitrado por Vossa Excelência, a título de dano ambiental extrapatrimonial proporcional ao dano causado pela conduta da parte requerida.”

Em julgamento antecipado do mérito, fundament
ado
no art.
355, inc. I, do CPC, o d. Juízo
a quo
jugou parc
ialmente procedentes os
pedidos
deduzidos
na inicial
, nos termos do seguinte dispositivo:

“IV - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar, para:

a) CONDENAR
a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

Ratificando ainda a liminar deferida, para:

a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências
da SEMA
e IBAMA;

b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias.

c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao
órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Verifica-se, de modo inequívoco, o desrespeito ao princípio da congruência/adstrição pelo d. Juízo
a quo
, que, ao prolatar o pronunciamento judicial ora recorrido, impôs obrigações de fazer que
não
foram
requeridas pelo
autor coletivo.
Desse modo, o
M
agistrado
se
afastou

dos limites estritamente delineados
n
a ação civil pública, especial
mente em relação aos pedidos
consignados nas letras

“
a
”
–
obrigação de não fazer
– e
“b”

– obrigação de fazer –
da petição inicial
.

Além disso, constata-se que a sentença
apresenta
omissão quanto
ao pedido de indenização por dano moral coletivo,
constante d
a
letra

“d”
, permanecendo
completamente silente em relação
à apreciação dess
a

pretensão
,
configurando uma clara afronta ao dever de
prestação j
urisdicional
plena e
eficaz.

Por fim, observa-se que a condenação da parte requerida na reparação do dano, mediante
o pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
foi
assim
justificada
pelo d. Juízo
a quo
:

“Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO, caracterizada assim a responsabilidade da parte requerida em reparar o dano ambiental efetuado,
consistindo e
m desmatar área de mata nativa
.”

Conforme acima expressado, a responsabilidade civil por dano ambiental pretendida na ação coletiva está atrelada
ao
depósito irregular de madeira
, e não ao
desmatamento ilegal
, configur
ando flagrante erro de premissa, o que interfere diretamente na fixação do valor da indenização pecuniária
almejada pelo apelante, a depender, inclusive, de instrução processual para a sua definiç
ão, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, § 3º, do CPC.

Desse modo, impõe-se o acolhimento da alegação de nulidade da sentença por vício
extra petita
, seja em razão da condenação proferida em desacordo com os pedidos formulados na inicial, seja pela manifesta incompatibilidade entre a fundamentação fático-jurídica apresentada na petição inicial e os termos da decisão recorrida
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.

A condenação da parte
fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial
configura julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida. Recurso provido.
Sentença anulada.
”

(TJMT
, N.U.
0001472
-
35
.
2016
.
8
.
11
.
0053, Rel
. Des.
Luiz Carlos Da Costa,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 07.02.
2023)
.
[
g.n
.]

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA
–

SENTENÇA EXTRA PETITA
– PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA
–
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA
–

RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA
– APELO PREJUDICADO.

1 -
A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
), ou diverso (
extra petita
) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2.
Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura,
devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.
”

(TJMT
, N.U.
00180464
-
32
.
014
.
8
.
11
.0041, Rel.

Desa
.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 27.02.
2023
).
[
g.n
.]

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
a
o
recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para que outra seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024